Tribunal: TJBA
Processo: 8000699-56.2022.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000699-56.2022.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: IVANETE DA SILVA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
DUILO SANTOS PADRE, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE TESE RECURSAL POR INOVAÇÃO. ACOLHIMENTO. REVELIA DO ENTE MUNICIPAL. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA EM SENTENÇA. MÉRITO.

LEI MUNICIPAL Nº 0321/2010.

EXERCÍCIO ININTERRUPTO POR 5 ANOS DA ATIVIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO ADICIONAL. PREVISÃO NO ART. 85 DA LEI MUNICIPAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.

DIREITO À PERCEPÇÃO DOS VALORES RETROATIVOS DESDE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS, EM DEZEMBRO DE 2017. SENTENÇA.
JULGADO CONFIRMADO EM NECESSÁRIO REEXAME. APELAÇÃO. IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível de n.
8000699-56.2022.8.05.0198
, da Comarca de Planalto, em que figuram como apelante e apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade votos, em
NÃO CONHECER DE PARTE DO APELO FACE À INOVAÇÃO RECURSAL, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E

CONFIRMAR A SENTENÇA
, em necessário reexame.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA